Tribunal: TJES
Processo: 5000103-06.2022.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000103-06.2022.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANILCE GONCALVES CORREA PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000103-06.2022.8.08.0016
Origem
: Juízo de Conceição do Castelo - Vara Única
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: VANILCE GONCALVES CORREA PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia envolve a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora, conforme Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), resultando em multa no valor de R$13.329,30 e interrupção do fornecimento de energia. A parte autora buscou a declaração de inexistência do débito, o restabelecimento do serviço e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida a pagar R$ 6.000,00 a título de danos morais.

3. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais atendem ao requisito de impugnação específica, em conformidade com o princípio da dialeticidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve conter razões que confrontem, de forma clara e direta, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, as razões recursais apresentadas pela parte ré estão dissociadas dos termos da sentença, uma vez que atacam questão alheia ao conteúdo decisório, especificamente quanto à validade do TOI, sem confrontar os fundamentos que embasaram a condenação por danos morais.

6. A apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não se utilizar de fundamentação inaplicável ao caso, a fim de reformar a sentença. A respeito, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade
.” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

7. Assim, a ausência de fundamentação adequada, que ataque os argumentos da sentença, impede o conhecimento do recurso inominado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso inominado não conhecido
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

9. Condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:

- Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, julgado em 30-05-2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)